Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA HOSPITAL PARTICULAR. INFECÇÃO APÓS CIRURGIA NO JOELHO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM INFECTOLOGIA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PRÉVIA. FUNDAMENTOS AMPLAMENTE QUESTIONADOS E NÃO ATENDIDOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no artigo 371, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento.
2. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do mesmo diploma processual, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação.
3. Todavia, no caso em exame, da análise dos atos processuais e da fundamentação da sentença, constata-se que o julgador acabou incorrendo em violação ao direito à ampla defesa e, em última análise, ao devido processo legal, ao indeferir o pedido de perícia técnica médica por profissional especializado em infectologia.
4. Considerando que a prova requerida pelo apelante e não deferida pelo d. magistrado teria o potencial, em abstrato, de comprovar as alegações do réu, que constitui fato controvertido no feito e, portanto, poderia influenciar diretamente o julgamento da lide, resta configurada a ocorrência de cerceamento de defesa na espécie.
5. Relevante destacar que a ação de produção antecipada de provas é um procedimento que objetiva puramente a produção da prova, sendo que sua valoração será feita futuramente no processo principal. Portanto, não se pode concluir que estão preclusos os questionamentos aventados pelo réu acerca de pontos relevantes que não foram suficientemente esclarecidos na prova técnica existente nos autos, a despeito do réu ter se utilizado de todas as suas oportunidades de manifestação para impugnar o laudo técnico.
6. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação conhecida e provida.